Tribunal: TJPA
Processo: 0010655-30.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010655-30.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO

EMBARGADO: ANTONIO CARDIM DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0010655-30.2020.814.0401

EMBARGANTE:
:
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES CARDOSO – OAB-PA 23.620 E FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO – OAB-PA 29.215

EMBARGADO: ANTÔNIO CARDIM DA SILVA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTIGOS 138 E 139, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELA EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
ID.15191642
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.
RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0010655-30.2020.814.0401

EMBARGANTE: MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES CARDOSO – OAB-PA 23.620 E FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO – OAB-PA 29.215

EMBARGADO: ANTÔNIO CARDIM DA SILVA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
MARELY CONCEIÇÃO MARVÃO CARDOSO
, objetivando reformar o
V. Acórdão
(ID.15191642)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
negou provimento
ao recurso de Apelação.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão no Acórdão supra, tendo em vista que o requerimento (fl.05, contido em ID12706354) no qual alegou que os autos estavam incompletos, pois não constava a gravação com o depoimento da vítima em audiência, sendo referido pedido formulado tanto no primeiro, quanto no segundo grau (ID.12706352).

Questiona o Acórdão supra, sob a alegação de que restou comprovado o intento de cometer crimes contra a honra da Sra. Marely Marvão, à medida que as informações sobre os fatos foram esclarecidas pelo testemunho dos senhores Giácomo e Cláudio Samuel, os quais, além de serem moradores do Conjunto Bela Vista há mais de 20 anos, também ocuparam cargos na Diretoria da ASCBV e explicaram com clareza sobre os temas de prestação de contas e sobre as normas estatutárias da referida Associação.

Alega que na medida que o r. Acórdão contém em seu cotejo dos fatos, todas as falas capazes de demonstrar as ofensas em face da vítima, e julga de maneira inconciliável às provas dos autos, padece de contradição de seus próprios argumentos e elementos.

Suscita ainda que o acórdão também é omisso, eis que não foi analisado o pleito da embargante quanto a redução nos honorários de sucumbências, e, contraditório porque o valor restou baseado no art.85, §8 do CPC.

Por fim requer: O Acolhimento dos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar a omissão e contradição apontada, para que ao final, seja dado provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de que seja reformada integralmente a sentença absolutória e seja condenado o ofensor ANTONIO CARDIM DA SILVA pelos crimes de calúnia e difamação incursos nos artigos 138 e 139, combinados com o artigo 141, inciso III e artigo 69, todos do Código Penal; Subsidiariamente, requer que haja a minoração dos valores de condenação dos honorários de sucumbência, utilizando como base percentual, o valor do proveito econômico estipulado na Ação penal — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — em consonância com o que determina a Lei e amplamente explicado ao norte.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
do presente Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reformada integralmente a sentença absolutória e seja condenado o ofensor ANTONIO CARDIM DA SILVA pelos crimes de calúnia e difamação incursos nos artigos 138 e 139, combinados com o artigo 141, inciso III e artigo 69, todos do Código Penal; Subsidiariamente, requer que haja a minoração dos valores de condenação dos honorários de sucumbência, utilizando como base percentual, o valor do proveito econômico estipulado na Ação penal — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — em consonância com o que determina a Lei e amplamente explicado ao norte.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de contradição e omissão levantada pela defesa quanto o Acórdão que debateu quanto a condenação do apelado ANTONIO CARDIM DA SILVA, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, e subsidiariamente a exclusão da condenação da vítima aos honorários de sucumbência, apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTIGOS 138 E 139, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO QUERELANTE.

Pretendida condenação nos termos da queixa-crime. Descabimento. Mérito. Provas. Materialidade e autoria não demonstradas. Crimes contra a honra que, na modalidade apontada, não deixam vestígios. A materialidade não comprovada no acervo de provas, que repousou na própria versão da querelante. Ausência de animus difamandi e do animus caluniandi por parte do réu, requisito subjetivo indispensável para sua configuração, o que leva à solução pelo princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Negado provimento.

Exclusão dos Honorários de Sucumbência. Improvido. Jurisprudência das Cortes Superiores orienta-se no sentido da possibilidade de fixação deste ônus processual em sede de ação penal privada. Precedentes. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a decisão tomada pelo Colegiado está em consonância com as provas dos autos, no qual entendeu não existir a materialidade delitiva dos crimes tipificados nos arts.138 e 139 do Código Penal, ausência de comprovação de
animus difamandi
e do
animus caluniandi
por parte do Querelado, requisito indispensável para sua configuração.

O caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez reafirmo que não restou comprovado a materialidade delitiva nos autos, aptas a condenação do Querelado.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pela embargante, sobre contradição/omissão no Acórdão, visando a reforma da decisão embargada, para condenar o Querelado nos crimes tipificados no art. 138 e 139, do CPB, não merece prosperar, uma vez que

as alegações sobre os depoimentos prestados pelas testemunhas, já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Ressalte-se ainda quanto a exclusão do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelece
o § 8º, do referido art. 85, do Código de Processo Civil, não havendo valor da condenação ou proveito econômico, como na hipótese dos autos, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que a absolveu o Apelado ANTONIO CARDIM DA SILVA pelas práticas criminosas.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento absolutório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento absolutório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 08

de abril de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/04/2024